Tribunal: TJBA
Processo: 8066007-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066007-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OLIVIA BRANDAO DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR. ÍNDICE DA URV. ABRANGÊNCIA DO INCIDENTE. MARCO TEMPORAL FINAL DO REAJUSTE. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000, relativo às execuções individuais decorrentes de ação coletiva ajuizada pela APLB, referente à incorporação de diferenças remuneratórias oriundas da conversão da URV. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 possui escopo restrito à análise da legitimidade ativa dos exequentes ou se também abrange a definição do marco temporal final do reajuste decorrente da incorporação da URV, de modo a justificar a suspensão do cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 1. O objeto do IRDR abrange duas controvérsias jurídicas centrais e conexas: a necessidade de filiação à APLB para a execução individual da sentença coletiva e a definição do termo final do reajuste decorrente da incorporação da URV. 2. Ainda que a filiação da parte exequente esteja documentalmente comprovada, a controvérsia relativa ao marco temporal final do reajuste permanece incidente sobre o cumprimento individual, pois interfere diretamente no cálculo da extensão do direito reconhecido judicialmente. 3. O cumprimento individual de sentença que visa à execução dos efeitos financeiros da decisão coletiva pressupõe a definição uniforme do período abrangido pelo reajuste, matéria diretamente submetida ao IRDR. 4. A suspensão do feito é medida necessária para evitar decisões contraditórias em demandas análogas, em observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 1. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 976 e 982. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8066007-46.2025.8.05.0000 que é agravante OLIVIA BRANDÃO DE OLIVEIRA e agravado ESTADO DA BAHIA Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.